Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, a autora/impetrante, por meio da derradeira petição[1] que coligira, ratificara a informação de que houvera o cumprimento da obrigação mandamental contemplada pela sentença, tendo sido realizada a contagem do tempo de atividade especial que prestara, consoante requerera, prestação que integrara o objeto deste mandamus. Diante dessa realidade material consolidada, que não poderá ser reprisada, e considerando que a prestação almejada, decorrente de omissão da administração, fora realizada, a sentença deve ser consolidada como única forma de preservação da situação cristalizada e da segurança jurídica. Assim sendo, nego provimento ao reexame necessário através de decisão singular, pois irreversivelmente improcedente e prejudicado, não se afigurando razoável que seja levada ao exame do colegiado, consoante autoriza o artigo 932, inciso IV, do estatuto processual. Sem custas finais e sem honorários advocatícios. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo para as medidas subseqüentes destinadas ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 28668567, fl. 343.